Tribunal: TJMT
Processo: 1003210-08.2025.8.11.0059
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003210-08.2025.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUDEMAR MARINHO GUIMARAES - CPF: 056.206.611-05 (APELANTE), LUCIANO DA COSTA SAMPAIO - CPF: 798.821.291-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. CONTRABANDO DE CIGARROS. CONCURSO MATERIAL. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CONTRABANDO. DESTINAÇÃO COMERCIAL DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS. FRAÇÃO DE 1/6 SOBRE O MÍNIMO LEGAL. EFEITO CASCATA APLICADO. VEDAÇÃO. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS UTILIZADAS APENAS NA PRIMEIRA FASE.
BIS IN IDEM
. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES DELITIVAS. INTEGRAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PENA INTERMEDIÁRIA DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO. SÚMULA 231 DO STJ. CONSTITUCIONALIDADE. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INADMISSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória proferida pela 3.ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que o condenou pela prática, em concurso material, dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006), posse irregular de munição de uso permitido (art. 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003) e contrabando (art. 334-A, §1.º, inciso IV, do CP), à pena total de 7 anos, 8 meses e 2 dias de reclusão e 1 ano de detenção, em regime inicial fechado, além de 577 dias-multa. A defesa requer: (i) absolvição pelo crime de contrabando; (ii) redução da pena-base do tráfico por alegado bis in idem; (iii) reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima; (iv) redução da pena intermediária da posse de munição aquém do mínimo legal, com arguição de inconstitucionalidade da Súmula n.º 231 do STJ; (v) abrandamento do regime prisional; (vi) substituição das penas privativas de liberdade; e (vii) aplicação da detração penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há sete questões em discussão: (i) definir se a apreensão de cigarros estrangeiros de importação proibida, no contexto fático dos autos, configura o delito de contrabando com destinação mercantil; (ii) estabelecer se a utilização da natureza e da quantidade de drogas, simultaneamente na primeira e na terceira fases da dosimetria, configura
bis in idem
; (iii) determinar se o cálculo das frações correspondentes às circunstâncias judiciais desfavoráveis, de forma sequencial e não isolada, configura indevido efeito cascata; (iv) definir se o apelante preenche os requisitos legais para o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006; (v) estabelecer se a atenuante da confissão espontânea autoriza a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal previsto para o delito de posse irregular de munição; (vi) determinar se a detração penal deve ser aplicada pelo juízo sentenciante com vistas à alteração do regime inicial; e (vii) definir se a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos é cabível na hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria do crime de contrabando estão robustamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, termo de apreensão, relatório técnico da ANVISA e depoimentos judicializados de policiais civis que demonstram, de forma convergente, a destinação comercial dos cigarros estrangeiros destituídos de registro sanitário apreendidos na residência do apelante.

4.

O depoimento de policiais prestado sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de convicção constitui meio idôneo de prova, apto a fundamentar o édito condenatório, na forma do Enunciado Orientativo n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

5.

Inexiste
bis in idem
na dosimetria quando a natureza e a quantidade de entorpecentes são valoradas apenas na primeira fase da dosimetria e o afastamento do tráfico privilegiado, na terceira fase, apoia-se em fundamentos autônomos – a dedicação habitual do agente a atividades delituosas e sua integração em organização criminosa – conforme orientação firmada pelo STF no RE 666.334/AM (Tema 712) e pelo Enunciado Orientativo n.º 48 deste Tribunal.

6.

As frações correspondentes às circunstâncias judiciais desfavoráveis devem incidir de forma isolada e não cumulativa sobre a pena mínima legal, sendo vedado o denominado efeito cascata, pelo qual a segunda fração incide sobre pena já majorada pela primeira, em desconformidade com a orientação do STJ.

7.

A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006 não se aplica quando os elementos concretos dos autos — expressiva quantidade e variedade de entorpecentes distribuídos em porções individuais prontas para comercialização, existência de caderno contábil, apetrechos de fracionamento, cumprimento de função estratégica em organização criminosa e prática concomitante de outros delitos no mesmo contexto — evidenciam que o agente se dedica habitualmente a atividades criminosas e integra organização criminosa.

8.

A atenuante genérica da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula n.º 231 do STJ, entendimento reafirmado pelo STF em sede de repercussão geral no RE n.º 597.270-4/RS, inexistindo violação aos princípios constitucionais da individualização da pena, da legalidade, da isonomia e da dignidade da pessoa humana.

9.

A detração penal, no âmbito da sentença condenatória, limita-se à finalidade de determinar o regime inicial de cumprimento da pena (art. 387, § 2.º, do CPP), não sendo impositiva quando o regime fechado encontra fundamentação idônea nas circunstâncias judiciais desfavoráveis, devendo o abatimento do período de prisão cautelar ser promovido pelo Juízo da Execução Penal, na forma do art. 66, inciso III, alínea "c", da LEP.

10.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável quando a pena supera o limite objetivo de quatro anos estabelecido no art. 44 do Código Penal e as peculiaridades do caso concreto — expressiva quantidade de entorpecentes, vinculação com organização criminosa e estrutura delitiva organizada — evidenciam que a medida substitutiva se mostraria insuficiente para os fins de reprovação e prevenção do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido, tão somente para readequar a pena-base do crime de tráfico de drogas, afastando-se o efeito cascata no cálculo das frações relativas às circunstâncias judiciais desfavoráveis, ficando o apelante condenado definitivamente à pena de 07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 01 (um) ano de detenção, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 565 (quinhentos e sessenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, mantidos os demais termos da sentença condenatória.

Teses de julgamento:

"1.

O cigarro estrangeiro sem registro sanitário constitui mercadoria proibida, subsumindo-se ao tipo penal do contrabando (art. 334-A do CP), e não ao descaminho, independentemente da quantidade apreendida, quando demonstrada a destinação comercial por elementos concretos do acervo probatório.

2.

Não configura
bis in idem
a utilização da natureza e da quantidade de entorpecentes na primeira fase da dosimetria, quando o afastamento da causa de diminuição do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, na terceira fase, se apoia em fundamentos autônomos e distintos, relacionados à dedicação habitual do agente a atividades criminosas e à sua integração em organização criminosa.

3.

As frações relativas às circunstâncias judiciais desfavoráveis devem incidir de forma isolada e não cumulativa sobre a pena mínima legal, sendo vedada a aplicação em cascata – método em que cada acréscimo incide sobre pena já exasperada por outra circunstância negativa.

4.

A prática concomitante de outros delitos no mesmo contexto fático do tráfico de drogas, aliada ao exercício de função estratégica em organização criminosa e ao modo de acondicionamento e à quantidade expressiva dos entorpecentes, impede o reconhecimento do tráfico privilegiado por evidenciar dedicação habitual a atividades criminosas.

5.

A atenuante genérica da confissão espontânea não autoriza a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal quando a pena-base já foi fixada no patamar mínimo, nos termos da Súmula n.º 231 do STJ e do entendimento reafirmado pelo STF em repercussão geral.

6.

Compete ao Juízo da Execução Penal promover a detração do período de prisão cautelar quando o regime inicial fechado está fundamentado nas circunstâncias judiciais do caso concreto, não produzindo a detração qualquer alteração no regime estabelecido na sentença."

______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1.º, III, e 5.º, XLVI; CP, arts. 33, § 2.º, "a", e § 3.º, 44, 59, 65, III, "d", 69, 334-A, § 1.º, IV; CPP, art. 387, § 2.º; Lei n.º 11.343/2006, arts. 33,
caput
, 33, § 4.º, e 42; Lei n.º 10.826/2003, art. 12,
caput
; Lei n.º 7.210/1984 (LEP), art. 66, III, "c".

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n.º 666.334/AM, repercussão geral (Tema 712), Plenário; STF, RE n.º 597.270-4/RS, repercussão geral, Rel. Min. Cezar Peluso, julgado em 26/03/2009; STJ, REsp n.º 1.887.511/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3.ª Seção, julgado em 09/06/2021, DJe 01/07/2021; STJ, AREsp n.º 2.750.122/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5.ª Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN 03/01/2025; STJ, AgRg no HC n.º 579.203/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6.ª Turma, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; STJ, PET no REsp n.º 1.659.662/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5.ª Turma, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021; STJ, AgRg no HC n.º 738.450/RS, 5.ª Turma, julgado em 17/05/2022, DJe 19/05/2022; STJ, EDcl no HC n.º 476.156/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 5.ª Turma, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019; TJMT, Revisão Criminal n.º 10120271520238110000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 01/08/2024; TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015 — Enunciados Orientativos n.º 8, 39, 47 e 48, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017; TJMT, N.U. 0003194-92.2018.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 3.ª Câmara Criminal, julgado em 22/05/2019.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

LUDEMAR MARINHO GUIMARÃES

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta por
LUDEMAR MARINHO GUIMARÃES
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3.ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT nos autos da ação penal n.º 1003210-08.2025.8.11.0059, que o
condenou
pela prática, em concurso material (art. 69 do CP), dos crimes tipificados no
art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006
, no
art. 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003
e no
art. 334-A, §1º, inciso IV, do Código Penal
, à pena total de
07 (sete) anos, 08 (oito) meses e 02 (dois) dias de reclusão e 01 (um) ano de detenção
, no regime inicial
fechado
, mais o pagamento de 577 (quinhentos e setenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por meio das razões recursais (ID 340274902), o apelante requer (
i
) a
absolvição do crime de contrabando (art. 334-A, §1.º, inc. IV, do CP)
, sob a tese de que as carteiras de cigarros “San Marino King Size” apreendidas destinavam-se ao consumo próprio, inexistindo lastro probatório de destinação comercial; (
ii
) a
redução da pena-base

do crime de tráfico de drogas
, ante a alegação de
bis in idem

na utilização da natureza e quantidade de drogas em duas etapas distintas da dosimetria, bem como pela
desproporcionalidade do
quantum
de exasperação para cada circunstância judicial negativada; (i) o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no
art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006
, na fração máxima de 2/3 (dois terços); (
iv
) a fixação da
pena intermediária do delito de posse irregular de munição
em patamar aquém do mínimo legal, em razão da incidência da atenuante da confissão espontânea, arguindo-se, para tanto, a
inconstitucionalidade da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça
; (
v
) o
abrandamento do regime inicial
de cumprimento de pena; (
vi
) a substituição da pena privativa de liberdade por sanções
restritivas de direitos
; e (
vii
) a aplicação da "
detração penal
", considerando o período de 6 (seis) meses de custódia cautelar.

Em contrarrazões (ID 340274906), o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso; linha intelectiva também estampada no parecer de lavra da i. Procuradoria-Geral de Justiça (ID 342502389).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em sede de juízo de admissibilidade, registra-se, de início, que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para atingir a finalidade colimada, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo defensivo.

Consta dos autos que o apelante
LUDEMAR MARINHO GUIMARÃES
foi condenado pela prática dos crimes de
tráfico de drogas
,
posse irregular de munições de uso permitido
e
contrabando
.

Segundo a narrativa acusatória, no dia 3 de junho de 2025, por volta das 6h40min, na residência localizada na Rua 23-N, esquina com a Rua 12, s/n., Loteamento Santos Dumont, no município de Porto Alegre do Norte/MT, o recorrente, de forma livre e consciente, mantinha em depósito e guardava, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substâncias entorpecentes das espécies maconha e cocaína, destinadas à mercancia ilícita, em quantidade significativa.

Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o apelante também mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, munições de uso permitido, em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como conservava em depósito mercadoria de importação proibida pela legislação brasileira, consistente em cigarros da marca “San Marino King Size”.

Apurou-se que, durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão n.º 10002215-92.2025.8.11.0059, policiais civis surpreenderam o apelante correndo para o interior da residência, em aparente tentativa de fuga, ocasião em que quebrou um aparelho celular. Diante desse cenário, os agentes ingressaram no imóvel e localizaram, sobre o balcão da cozinha, substâncias entorpecentes, uma balança de precisão e numerário em espécie.

No quarto do apelante, foram encontrados um tablete de maconha, outro de pasta-base de cocaína, porções de cocaína acondicionadas em plástico transparente, além de munições intactas calibre .38, localizadas sob a gaveta do guarda-roupa. Em outro cômodo da residência, os policiais apreenderam mais substâncias entorpecentes, munições intactas de arma de fogo e utensílios comumente utilizados para o fracionamento, acondicionamento e distribuição de drogas, tais como balança de precisão, embalagens plásticas do tipo insulfilme, faca e caderno contendo anotações contábeis relacionadas ao comércio ilícito de entorpecentes. Também foram encontrados pacotes de cigarros de marca proibida no Brasil.

Ao todo, foram apreendidos os seguintes itens: (i) quarenta e quatro porções de pasta-base de cocaína; (ii) vinte e seis unidades de cocaína; (iii) cinco unidades de maconha; (iv) R$ 452,00 (quatrocentos e cinquenta e dois reais) em espécie; (v) sete pacotes de cigarros da marca “San Marino King Size”, correspondentes a setenta carteiras/maços; (vi) um caderno com anotações relativas à contabilidade do tráfico; (vii) três sacos grandes contendo pinos utilizados para embalar drogas; (viii) trinta e três munições calibre .38 e três estojos deflagrados; (ix) um rolo de plástico insulfilme; (x) duas balanças de precisão, além de outros apetrechos destinados à preparação da droga.

Nesse contexto, o apelante exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados. Passa-se à análise das teses recursais.

1.

DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CONTRABANDO
:

A i. defesa técnica pugna pela absolvição do apelante em relação ao delito tipificado no art. 334-A, §1º, inciso IV, do Código Penal. Sustenta, em síntese, que a quantidade de cigarros apreendida — 70 (setenta) carteiras — seria compatível com o consumo pessoal. Aduz, outrossim, que os depoimentos dos agentes policiais seriam insuficientes para lastrear o decreto condenatório, porquanto desacompanhados de elementos probatórios autônomos.

Sem razão, contudo.

A
materialidade
delitiva encontra-se robustamente demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 340274857), do boletim de ocorrência n.º 2025.174548 (ID 340274857, p. 18-19), do termo de exibição e apreensão n.º 2025.16.258114 (ID 340274857, p. 18-19), do relatório de busca e apreensão n.º 2025.13.57337 (ID 340274857, p. 21-22), do relatório de investigação (ID 340274857, p. 63-87), do relatório técnico da ANVISA (ID 340274850) e das imagens das embalagens de cigarros (ID 340274851), elementos devidamente ratificados pela prova oral colhida nas duas fases da persecução penal.

Infere-se dos autos que foram apreendidas, na residência do apelante, diversas caixas de cigarros da marca “San Marino King Size”, de procedência estrangeira, cuja importação e comercialização são terminantemente proibidas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), em razão da ausência de registro e controle sanitário.

Cumpre registrar que o cigarro estrangeiro desprovido de registro sanitário ostenta a natureza jurídica de
mercadoria proibida
, circunstância que atrai a incidência do art. 334-A do Código Penal (contrabando), e não do art. 334 do mesmo diploma (descaminho), porquanto este último pressupõe a supressão ou redução de tributos incidentes sobre mercadoria de circulação lícita. Assim, a tese defensiva, ao invocar o descaminho em suas razões recursais, incorre em imprecisão técnica incapaz de afastar a tipicidade da conduta imputada.

A
autoria
, de igual modo, ressai comprovada de forma segura e coerente.

O policial civil
Welber Francisco Correia
relatou, em juízo, que a diligência tinha por objetivo o cumprimento de mandado de busca e apreensão no domicílio do apelante, local em que foram encontrados entorpecentes, munições, dinheiro e cigarros da marca “San Marino King Size”. Acrescentou, ademais, que o próprio sentenciado admitiu que os cigarros se destinavam à entrega em pontos comerciais, por determinação de integrantes da facção criminosa Comando Vermelho, circunstância que evidencia, de forma inequívoca, a destinação mercantil da mercadoria apreendida.

No mesmo sentido, o investigador
Raphael Carrelo da Costa
, também participante da diligência, confirmou judicialmente que os cigarros estavam armazenados no interior da residência do apelante e que este apresentou resistência ativa no momento da abordagem, tentando destruir evidências, conduta manifestamente incompatível com a tese de posse inocente de mercadoria proibida para consumo próprio.

É cediço que o depoimento de policiais, quando prestado sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de convicção, constitui meio idôneo de prova, apto a embasar o édito condenatório, inexistindo presunção de parcialidade ou suspeição apenas em razão da função pública exercida.

Esse entendimento encontra-se consolidado no
Enunciado Orientativo n.º 8
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, oriundo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015 (DJE n.º 9.998, de 11/04/2017), que dispõe expressamente: “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Não procede, portanto, a tentativa defensiva de esvaziar a força probatória da prova oral sob o singelo argumento de que os depoimentos emanam de agentes policiais.

Em interrogatório judicial, embora o apelante
LUDEMAR MARINHO GUIMARÃES
tenha buscado minimizar a própria conduta, alegando que os cigarros apreendidos se destinavam ao consumo pessoal, admitiu a propriedade e a guarda dos produtos em sua residência. Tal versão, contudo, não resiste ao confronto com o restante do acervo probatório. Isso porque a prova oral judicializada demonstrou, de forma segura, que os cigarros não estavam destinados ao uso próprio, mas à distribuição em pontos comerciais, circunstância reveladora do dolo mercantil e apta a afastar a tese defensiva.

De fato, a destinação comercial da mercadoria proibida resulta do conjunto harmônico dos elementos probatórios, e não de dado isolado: a forma de armazenamento, o contexto de apreensão simultânea de outros objetos ligados à atividade criminosa e os depoimentos judicializados dos agentes convergem para a conclusão de que os cigarros se destinavam à circulação mercantil ilícita.

Não se desconhece que o Direito Penal reclama interpretação estrita e observância rigorosa às garantias do devido processo legal. Todavia, tais premissas não autorizam a desconstituição de condenação amparada em acervo probatório robusto, coerente e convergente, como se verifica na hipótese.

Dessa forma, a conduta do apelante amolda-se perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 334-A, § 1º, inciso IV, do Código Penal, uma vez que manteve em depósito mercadoria de comercialização proibida pela legislação brasileira, agindo de maneira livre e consciente, com nítida finalidade de mercancia, em violação às normas de controle aduaneiro e sanitário.

Diante do exposto,
REJEITA-SE
o pedido de absolvição pelo crime de contrabando.

2.

DO PLEITO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS:

O apelante propugna o redimensionamento da sanção basilar do crime de tráfico de drogas sob o argumento de ocorrência de
bis in idem.
Sustenta, em síntese, que os vetores atinentes à natureza e à quantidade do entorpecente foram indevidamente valorados em duas etapas distintas: na primeira fase, para exasperar a pena-base, e na terceira fase, como fundamento para o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33. § 4º, da Lei n.º 11.343/2006.

Ademais, insurge-se contra o
quantum
de aumento aplicado na etapa inicial, qualificando como desproporcional a fração de 1/6 (um sexto) adotada para cada circunstância judicial negativa, razão pela qual postula a adoção de patamar mais condizente com a razoabilidade.

O pedido comporta
parcial acolhimento
.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Recurso Extraordinário n.º 666.334/AM, sob o rito da repercussão geral (Tema 712)
, firmou o entendimento de que a utilização concomitante da natureza e da quantidade de entorpecentes na primeira e na terceira fases da dosimetria — nesta última, seja para obstar o tráfico privilegiado, seja para modular a fração redutora — configura indevido
bis in idem
.

Em consonância com essa orientação,
a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal editou o
Enunciado Orientativo n.º 48
, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, o qual preconiza que “
As circunstâncias relativas à natureza e à quantidade de drogas só podem ser usadas na primeira ou na terceira fase da dosimetria de forma não cumulativa, sob pena de indevido bis in idem
” (Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Outrossim, no que concerne à valoração desses elementos na terceira fase, o Superior Tribunal de Justiça assentou que sua utilização para o afastamento do tráfico privilegiado somente se legitima quando associada a outras circunstâncias concretas aptas a evidenciar a dedicação do agente a atividades criminosas ou sua integração em organização criminosa (STJ - REsp: 1887511 SP 2020/0195215-3, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/06/2021, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/07/2021).

No caso concreto, a sentença reconheceu a presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis: a
culpabilidade acentuada
, fundamentada no vínculo do apelante com facção criminosa e no desempenho de função estratégica; e a
natureza e expressiva quantidade
dos entorpecentes apreendidos (mais de 3 kg de cocaína/pasta-base e 1 kg de maconha), nos termos do art. 42 da Lei de Drogas. Para cada vetor, aplicou-se a
fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima
cominada, fixando a pena-base em 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Ao afastar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, o juízo de origem, todavia, não incorreu em dupla valoração da natureza e da quantidade de droga. Isso porque o óbice ao reconhecimento do tráfico privilegiado não se apoiou nesses vetores, mas na ausência dos requisitos subjetivos exigidos em lei, diante da demonstração de que o apelante se dedica a atividades criminosas. Conforme consignado na sentença (ID 340274892), a habitualidade delitiva foi extraída da reiteração criminosa específica e da apreensão de apetrechos voltados à mercancia – notadamente balança de precisão.

Nessas circunstâncias, não há falar em
bis in idem
. A distinção entre os fundamentos empregados em cada fase da dosimetria mostra-se nítida: na primeira, a pena-base foi exasperada em razão da natureza e da quantidade dos entorpecentes, dada a maior gravidade concreta da conduta; na terceira, o afastamento da minorante decorreu de elementos autônomos, reveladores da dedicação do apelante a atividades criminosas e de sua vinculação à criminalidade organizada.

No que tange à
quantificação das circunstâncias judiciais desabonadas
,
impende ressaltar que a dosimetria é norteada pela discricionariedade vinculada do magistrado. Inexiste critério estritamente aritmético, devendo o julgador pautar-se pela análise qualitativa das circunstâncias judiciais, conforme preceitua o
Enunciado Orientativo n.º 39
deste Tribunal:

“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
.”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015). Destaquei.

Não obstante a inexistência de regra matemática rígida, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no intuito de garantir a segurança jurídica,

consolidou o entendimento de que,
para cada vetorial do art. 59 do CP negativado
, o juiz deve observar a
fração de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal
ou de
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e a máxima abstratamente previstas no tipo penal incriminador,
salvo fundamentação específica que justifique patamar superior (
ex vi
dos AgRg no HC 579.203/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 01/06/2021; PET no REsp 1659662/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021).

Sucede, porém, que a utilização desse critério exige observância a uma premissa adicional igualmente relevante:
as frações correspondentes a cada circunstância judicial desfavorável devem incidir de forma isolada e não cumulativa
. Em outros termos, cada acréscimo deve ser calculado separadamente sobre a pena mínima legal — ou sobre o intervalo abstrato, conforme o método adotado —, somando-se, ao final, os resultados obtidos. Não se admite, portanto, a incidência sucessiva de uma fração sobre pena já anteriormente majorada por outra circunstância negativa, sob pena de indevido “efeito cascata”.

Tal sistemática foi expressamente rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, que firmou compreensão no sentido de que “
as frações relativas às circunstâncias judiciais desfavoráveis devem incidir sobre o mínimo legal da pena-base, de forma não cumulativa, ou seja, sem aplicação em cascata. Precedentes
” (STJ - AREsp: 2750122 SP 2024/0354457-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/01/2025) – grifei.

No mesmo sentido, este egrégio Tribunal já assentou que, “
Coexistindo mais de uma circunstância judicial desfavorável, devem elas incidir de modo isolado sobre a pena basilar, não devendo incidir umas sobre as outras, uma vez que é vedado o “efeito cascata”, na dosimetria da pena
” (TJ-MT - REVISÃO CRIMINAL: 10120271520238110000, Relator.: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Data de Julgamento: 01/08/2024, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 08/08/2024).

Na hipótese dos autos, verifica-se que o magistrado sentenciante adotou critério
em tese legítimo
, ao fixar o aumento de
1/6 (um sexto)
para cada circunstância judicial desfavorável. Nada obstante, promoveu a incidência das frações
de forma sequencial
, calculando o segundo acréscimo sobre a pena já majorada pelo primeiro, o que resultou em indevido efeito cascata, em desconformidade com a orientação jurisprudencial dominante.

Desse modo, a pena-base do crime de tráfico de drogas deve ser
readequada
, para que cada fração de
1/6 (um sexto)
incida
autonomamente
sobre o mínimo legal de
5 (cinco) anos de reclusão
, e não sobre pena já anteriormente exasperada.

3.

DO REQUERIDO RECONHECIMENTO DO "TRÁFICO PRIVILEGIADO"
:

A i. defesa postula a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4.º, da Lei n.º 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços). Argumenta, para tanto, que o apelante é tecnicamente primário, possui bons antecedentes, exerce atividade lícita e não integra organização criminosa, tampouco se dedica a atividades delitivas de forma habitual.

O pleito, contudo,
não comporta acolhimento
.

Como é cediço, a
o tempo em que conferiu tratamento mais rigoroso aos grandes traficantes e àqueles que se entregam com frequência ao narcotráfico, majorando as penas outrora previstas na legislação anterior, a Lei n.º 11.343/06 instituiu, por outro lado, uma benignidade modulada em relação ao traficante iniciante ou de menor porte, passando a prever a
causa especial de diminuição da pena,
comumente denominada
“tráfico privilegiado”
.

A benesse em questão, positivada pelo legislador no
§4.º do art. 33 do aludido diploma legal
, visa conferir tratamento distinto aos infratores que, embora não se dediquem a atividades criminosas, praticam de forma isolada o tráfico de entorpecentes, por um lapso social ou financeiro. Ou seja,
tem por objetivo
abrandar a sanção penal do traficante ocasional, e não daquele que faz do tráfico o seu meio de vida
.

Em outras palavras, a teleologia da minorante diz respeito ao
caráter esporádico da conduta

típica
realizada pelo agente e pressupõe que
o beneficiário não ostente sinais objetivos de que faz do crime uma profissão
, circunstância que
deverá ser aferida casuisticamente
, com base nos múltiplos aspectos que permeiam a situação concreta.

Nesta toada, a própria dicção do dispositivo legal condiciona a aplicação do redutor ao
preenchimento cumulativo de quatro requisitos indispensáveis
, a saber:
(i)
que o agente seja primário;
(ii)
com bons antecedentes;
(iii)
não se dedique às atividades delituosas; e
(iv)
não integre organização criminosa.

No caso concreto, ao afastar a incidência da referida minorante, o juízo sentenciante apresentou fundamentação idônea e lastreada em elementos concretos dos autos. Consignou que, embora o apelante seja tecnicamente primário, tal circunstância, isoladamente considerada, não se mostra suficiente para o reconhecimento do benefício, porquanto os elementos produzidos na instrução revelam dedicação a atividades criminosas e vinculação a organização criminosa.

Com efeito, os elementos coligidos ao feito demonstram que recorrente não se amolda à figura do traficante ocasional. Os depoimentos prestados, sob o contraditório, pelos policiais civis
Raphael Carrelo da Costa
e
Welber Francisco Correia
são firmes e coerentes no sentido de que, antes mesmo da deflagração da operação, já havia informações oriundas da Delegacia de Porto Alegre do Norte de que o apelante exercia as funções de “disciplina” e de “guarda-roupa” da facção Comando Vermelho naquele município, sendo responsável pelo armazenamento de expressiva quantidade de entorpecentes pertencentes a distintas gerências, em verdadeira casa de segurança.

Essas informações constavam dos relatórios de investigação produzidos pela autoridade policial local (ID 340274857, p. 63-87) e foram corroboradas, em juízo, pelo depoimento da testemunha
Welber
, que descreveu minuciosamente a dinâmica operacional relatada pelo próprio apelante no momento da abordagem. Segundo narrado,
LUDEMAR
teria sido procurado por integrantes do Comando Vermelho, que o escolheram para a função de guardador justamente por trabalhar em obras e, assim, não despertar suspeitas. Ademais, os entorpecentes pertencentes a diferentes gerências eram armazenados separadamente, sem que seus respectivos destinatários soubessem da existência uns dos outros, método de compartimentação típico de organizações criminosas estruturadas.

Também não se pode desconsiderar que a forma de acondicionamento dos entorpecentes e os objetos apreendidos revelam atividade criminosa organizada e estável. Foram localizados mais de 3 kg de cocaína e pasta-base, além de mais de 1 kg de maconha, distribuídos em porções individuais prontas para comercialização, bem como duas balanças de precisão, material de embalagem em quantidade expressiva — pinos, insulfilme e sacos plásticos —, caderno contábil com anotações relacionadas ao comércio ilícito de drogas e a quantia de R$ 452,00 (quatrocentos e cinquenta e dois reais) em espécie. Esse conjunto probatório é manifestamente incompatível com a hipótese de tráfico eventual ou episódico, por revelar estrutura operacional voltada à mercancia ilícita de entorpecentes.

Some-se a isso a circunstância de o apelante ter sido condenado, no mesmo feito, não apenas pelo crime de tráfico de drogas, mas também pelos delitos de contrabando de cigarros, cuja distribuição ocorria a pedido do Comando Vermelho, e de guarda de munição de uso permitido. A prática concomitante dessas infrações, no mesmo contexto fático e no mesmo espaço físico, reforça a conclusão de que não se está diante de conduta isolada, mas de efetiva dedicação a atividades criminosas, exercidas de forma reiterada, multifacetada e em benefício de organização criminosa.

Tal compreensão encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a condenação por outro delito praticado no mesmo contexto do tráfico pode ser valorada para afastar a incidência do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, quando evidenciar dedicação do agente a atividades criminosas:

“
A condenação do agente por outro delito, de forma concomitante com o tráfico de drogas, pode ser considerada pelo magistrado na aplicação do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, por indicar, a depender das circunstâncias do caso concreto, a dedicação a atividades criminosas
. 3. No caso, a causa de diminuição de pena do § 4º não foi aplicada, em razão da condenação por crime de posse de arma de fogo com a numeração suprimida praticado no mesmo contexto do crime de tráfico de drogas
” (STJ - AgRg no HC: 738450 RS 2022/0121833-4, Data de Julgamento: 17/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022). Destaquei.

Nesse cenário, conquanto tecnicamente primário, o apelante não preenche os requisitos cumulativos do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, pois os elementos concretos dos autos evidenciam dedicação a atividades criminosas e vinculação a organização criminosa, notadamente a função logística desempenhada em favor da facção, o armazenamento compartimentado de entorpecentes de distintas gerências, a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas e a apreensão de instrumentos típicos da mercancia ilícita, mostrando-se inviável o reconhecimento da figura privilegiada.

Diante disso,
rejeita-se
o pleito de reconhecimento do tráfico privilegiado.

4.

DA PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO, AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL
:

A i. defesa postula a redução da pena do delito previsto no art. 12 da Lei n.º 10.826/2003 abaixo do mínimo legal, pela incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP), arguindo a inconstitucionalidade da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça por violação aos princípios da individualização da pena, da legalidade, da isonomia e da dignidade da pessoa humana.

O pedido
não merece acolhimento
.

No caso concreto, a pena-base do delito de posse irregular de munição foi corretamente fixada no mínimo legal de 1 (um) ano de detenção, à míngua de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Reconhecida, na segunda fase da dosimetria, a atenuante da confissão espontânea, o magistrado, em estrita observância ao entendimento consolidado na Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, deixou de reduzir a reprimenda aquém do mínimo cominado em lei.

Com efeito, ao tipificar uma conduta como ilícita, o legislador analisa a relevância jurídica do bem tutelado pela norma penal e estipula limites para a reprimenda em abstrato, fixando um mínimo e um máximo, os quais servirão de base para o julgador dosar a sanção em concreto.

Nessa perspectiva, a consideração de agravantes e atenuantes genéricas na segunda fase da dosimetria não autoriza a fixação da pena em patamar inferior ao mínimo legal ou superior ao máximo abstratamente previsto. Admitir solução diversa implicaria esvaziar a função delimitadora do preceito secundário da norma penal e comprometer a segurança jurídica, sobretudo porque a legislação não estabelece frações legais fixas para incidência dessas circunstâncias genéricas.

Foi justamente para evitar a discricionariedade excessiva e oscilações incompatíveis com a previsibilidade da resposta penal que a jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou o entendimento de que, nas duas primeiras fases da dosimetria, a pena não pode ser fixada aquém do mínimo nem além do máximo previstos em lei, ressalvadas, naturalmente, as hipóteses de causas de aumento ou de diminuição incidentes na terceira etapa.

Nesse contexto, a matéria foi sumulada no Enunciado n.º 231 do STJ e reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, nos autos do Recurso Extraordinário n.º 597270-4/RS, no qual a questão foi discutida à luz dos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena. Eis a ementa do referido julgado:

“
AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”. (RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009).

Nesse contexto, considerando que as teses fixadas em regime de repercussão geral possuem efeito vinculante e eficácia imediata, impõe-se a observância obrigatória pelos tribunais de origem, restando vedada a remessa de novos apelos ao Supremo Tribunal Federal. Destarte, tendo em vista que a matéria consolidada na Súmula n.º 231 do STJ foi objeto de reconhecimento de repercussão geral, revela-se imperativo o alinhamento jurisdicional ao referido verbete sumular, em atenção à segurança jurídica e à sistemática dos precedentes obrigatórios.

Assim, não procede a alegação defensiva de inconstitucionalidade da referida súmula. Ao contrário, o verbete harmoniza-se com o sistema trifásico de aplicação da pena e com a exigência de observância aos limites abstratamente previstos pelo legislador para cada tipo penal. A individualização da pena, longe de autorizar atuação desvinculada do texto legal, deve operar-se precisamente dentro das balizas normativas fixadas pelo ordenamento jurídico.

Também não prospera a tese de violação aos princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana. A vedação à redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal aplica-se indistintamente a todos os jurisdicionados em idêntica situação jurídica e decorre da própria estrutura normativa do direito sancionador, não configurando discriminação arbitrária nem excesso punitivo.

No âmbito desta Terceira Câmara Criminal, igualmente se encontra pacificado o entendimento de
improcedência do pedido de condução da pena intermediária aquém do mínimo, ao arrepio da Súmula 231/STJ.
Neste sentido, cito o seguinte julgado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MENOR QUANTITATIVO PREVISTO – IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS IDÔNEOS PARA A VALORAÇÃO PEJORATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – MAJORANTES DISTINTAS NO CRIME DE ROUBO – POSSIBILIDADE DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE POR UMA DELAS, DE CARÁTER RESIDUAL –
2. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PARA QUANTITATIVO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS
– 3. APELOS DESPROVIDOS.

(...)
2. Inobstante tenha sido reconhecida a atenuante da confissão espontânea, não se pode conduzir a sanção aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.
3. Apelos desprovidos.”
(N.U 0003194-92.2018.8.11.0002, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 29/05/2019) – Destaquei.

Cumpre registrar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça já afastou pretensões voltadas à superação da Súmula n.º 231 por via incidental, reafirmando a necessidade de preservação da estabilidade, coerência e integridade da jurisprudência. Com isso, evidencia-se que eventual rediscussão do entendimento sumulado não pode ser promovida casuisticamente pelo órgão julgador ordinário, sob pena de vulneração à segurança jurídica.

Portanto, reconhecida a atenuante da confissão espontânea em favor do apelante no tocante ao delito de posse irregular de munição, mostra-se, ainda assim, inviável a redução da pena na segunda fase da dosimetria, porquanto a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal.

Diante do exposto,
rejeita-se
o pleito de redução da pena intermediária do crime de posse irregular de munição aquém do mínimo legal.

5.

DA MATERIALIZAÇÃO DAS NOVAS PENAS:

Diante do parcial provimento do recurso, no ponto atinente ao redimensionamento da pena-base do crime de tráfico de drogas — com afastamento do efeito cascata no cálculo das frações correspondentes às circunstâncias judiciais desfavoráveis, impõe-se a materialização das novas penas.

CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
(art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006):

1.ª Fase: Reconhecidas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis — a culpabilidade acentuada (art. 59 do CP) e a natureza e expressiva quantidade dos entorpecentes (art. 42 da Lei n.º 11.343/2006) —, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial, de forma independente e não cumulativa, incidindo ambos os acréscimos sobre a pena mínima de 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Assim, fica a pena-base estabelecida em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
e
666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
.

2.ª Fase: Incidência da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea “d”, do CP) na fração de 1/6 (um sexto). Desse modo, estabelece-se a pena intermediária em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e
555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

3.ª Fase: Ausentes causas de aumento ou de diminuição aplicáveis, fica a pena definitiva em
05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e
555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa.
, calculados no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

CRIME DE CONTRABANDO
(art. 334-A, §1º, inciso IV, do Código Penal):

Ratifica-se a pena final no mínimo legal de
02 (dois) anos de reclusão
, pois, na 1.ª fase, todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram mantidas neutralizadas; na 2.ª fase, não houve a incidência de atenuantes nem agravantes; e, na 3.ª fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição aplicadas.

CRIME DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO
(art. 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003):

A dosimetria deste delito permanece inalterada, conforme fixada na r. sentença condenatória: pena-base estabelecida no mínimo legal de 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, mantida nesse mesmo patamar na 2.ª fase, nos termos da Súmula n.º 231 do Superior Tribunal de Justiça, em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando a reprimenda já se encontrava no limite mínimo. Ausentes causas de aumento ou de diminuição na 3.ª fase.
Pena definitiva: 1 (um) ano de detenção
e
10 (dez) dias-multa
.

CONCURSO MATERIAL DE CRIMES
(art. 69 do Código Penal):

Por fim, aplicado o concurso material entre os crimes (art. 69 do CP), fica a pena final e definitiva do apelante readequada para
07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 01 (um) ano de detenção
, além de
565 (quinhentos e sessenta e cinco) dias-multa
, fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

6.

DOS PEDIDOS DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL E DE APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PENAL:

O apelante pleiteia, ainda, a fixação de regime inicial menos gravoso para o cumprimento da pena, bem como o cômputo da detração penal em relação ao período de 6 (seis) meses de prisão preventiva.

Os pedidos, contudo,
não fazem jus à acolhida
.

Com efeito, a detração penal constitui importante instituto de Direito Penal que garante ao agente o abatimento em sua pena do tempo que foi mantido preso cautelarmente antes da prolação da sentença condenatória, a fim de evitar o
bis in idem
e o excesso de execução, impedindo que o Estado abuse de seu poder-dever de punir sujeitando o responsável pelo fato punível a uma dupla punição.

Seu conceito está previsto no artigo 42 do Código Penal, segundo o qual, “
Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”.

Tal dispositivo dá azo ao cômputo da prisão provisória em dois momentos distintos: o
primeiro
, no bojo da r. sentença condenatória por ocasião da fixação do regime inicial de cumprimento da pena, conforme preconiza o art. 387, §2.º do Código de Processo Penal; e o
segundo
, na fase da execução penal, para fins de progressão de regime, detração e outros benefícios, consoante disposto no art. 66, inciso III, alínea
c
, da Lei n.º 7.210/84.

Tratando-se da primeira hipótese, todavia, a jurisprudência é firme no sentido de que, “
Nos termos do art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal,
o cômputo do tempo de prisão provisória na sentença penal condenatória é restrito à finalidade de determinação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade
”
(EDcl no HC 476.156/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2019, DJe 26/03/2019). Destaquei.

Isso significa que o juiz sentenciante somente promoverá a detração na hipótese de ela se revelar apta a beneficiar o condenado com regime inicial menos severo. Ainda assim, tal providência não se impõe de forma automática, porquanto, à luz do art. 59 c/c o art. 33, § 3º, ambos do Código Penal, o magistrado poderá fixar regime mais gravoso, desde que o faça com fundamentação idônea, consideradas as peculiaridades do caso concreto. Nessa hipótese, incumbirá ao Juízo da Execução Penal proceder ao abatimento do período de prisão cautelar, nos termos do art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal.

No caso em exame, a pena aplicada ao apelante perfaz
07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, além de
01 (um) ano de detenção
. O regime inicial
fechado
, fixado para a pena de reclusão, encontra-se devidamente fundamentado nos vetores judiciais desfavoráveis reconhecidos na primeira fase da dosimetria, notadamente a
culpabilidade acentuada
, evidenciada pelo vínculo com o Comando Vermelho, bem como na
natureza e na expressiva quantidade dos entorpecentes
apreendidos, em consonância com o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 e com o
Enunciado Orientativo n.º 47 do TJMT
, que admitem a valoração negativa desses elementos como fundamento idôneo para a imposição de regime mais gravoso, ainda que a pena se situe entre 4 (quatro) e 8 (oito) anos de reclusão.

Desse modo, malgrado a pena do apelante tenha sido estabelecida em patamar inferior a 08 (oito) anos, verifica-se que o regime inicial fechado foi fixado com fundamento na gravidade concreta da conduta e na valoração negativa de circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal e no art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “a”, e § 3º, do Código Penal e em estrita observância ao disposto nas Súmulas n.º 718 e n.º 719 do STF. Assim, a aplicação imediata da detração, nesta etapa, não produziria qualquer alteração no regime prisional estabelecido.

Por conseguinte, compete ao Juízo da Execução Penal proceder ao abatimento do período de prisão preventiva suportado pelo apelante, providência a ser implementada após o trânsito em julgado da condenação e o início do cumprimento da reprimenda, na forma do art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal.

7.

DA ALMEJADA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
:

O apelante pleiteia, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos.

O pedido, porém,
não comporta acolhimento
.

Nos termos do art. 44 do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos depende do preenchimento cumulativo de requisitos objetivos e subjetivos, entre os quais se destacam a aplicação de pena não superior a 4 (quatro) anos, a inexistência de reincidência em crime doloso e a suficiência da medida substitutiva para reprovação e prevenção do delito.

Na hipótese dos autos, a pena imposta ao apelante supera, com significativa margem, o limite legal de 4 (quatro) anos, circunstância que, por si só, já inviabiliza a substituição pretendida.

Além disso, as particularidades do caso concreto, marcadas pela apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes, pelo contexto de vinculação com organização criminosa e pela estrutura organizada voltada à mercancia ilícita, evidenciam que a substituição da pena corporal por restritivas de direitos se mostraria manifestamente insuficiente para atender às finalidades de reprovação e prevenção da infração penal.

Diante desse quadro, ausentes os pressupostos autorizadores previstos no art. 44 do Código Penal,
rejeita-se
o pleito de substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação criminal interposta por
LUDEMAR MARINHO GUIMARÃES
, tão somente para
readequar a pena-base do crime de tráfico de drogas
, afastando-se o efeito cascata no cálculo da fração relativa às circunstâncias judiciais desfavoráveis, de modo que fica o apelante condenado de forma definitiva às penas de
07 (sete) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e
01 (um) ano de detenção
, no regime inicial
fechado
, mais o pagamento de 565 (quinhentos e sessenta e cinco) dias-multa, unitariamente fixados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática, em concurso material (art. 69 do CP), dos crimes tipificados no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, art. 12,
caput
, da Lei n.º 10.826/2003 e art. 334-A, §1º, inciso IV, do Código Penal.

No mais, ratifica-se a r. sentença proferida pelo d. juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da Ação Penal n.º 1003210-08.2025.8.11.0059.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026